Tribunal: TJDFT
Processo: 0715383-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÍVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. INEXISTÊNCIA DE SIMULAÇÃO OU DE FALSO MOTIVO. AVAL.
1. Na presente hipótese o autor pretende obter a declaração de nulidade de negócio jurídico de mútuo sob a alegação da ocorrência de simulação. 1.1. Sustentou ainda que o negócio foi celebrado sob falso motivo, o que permite, em acréscimo, sua anulação. 1.2. Afirmou, ademais, que uma das sociedades empresárias rés (BONASA) assumiu a responsabilidade pelo pagamento da dívida alusiva ao contrato de empréstimo.
2. Uma vez que o apelante impugnou especificadamente os fundamentos articulados na sentença inexiste violação ao princípio da dialeticidade.
3. Inexiste relação de consumo no negócio jurídico celebrado entre o produtor rural e a instituição financeira, com o objetivo de concessão de financiamento para fomentar a atividade produtiva do mutuário.
4. Observado que o Juízo singular apreciou devidamente todos os itens do pedido formulado pelo autor em sua petição inicial, e, diante dos elementos articulados na causa de pedir, não pode ser acolhido o alegado cerceamento de defesa.
5. Constatado que o negócio jurídico de mútuo produziu efeitos, com o recebimento, pela parte, do montante estipulado no contrato, e que não ficou demonstrada a alegada simulação, não se pode falar em nulidade do referido negócio jurídico.
6. No caso, o apelante tinha plena ciência de que a cédula bancária seria emitida em seu nome e que passaria a ser o devedor na relação jurídica negocial em destaque, inexistindo, igualmente, a alegada falsa causa para a anulação do negócio jurídico em questão.
7. O aval configura garantia fidejussória que decorre da obrigação estipulada em título de crédito.
8. Recurso conhecido e desprovido.